Tribunal: TJPA
Processo: 0812194-37.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812194-37.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

PACIENTE: MICHEL DA SILVA CAVALCANTE

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS. REFORMA DE SENTENÇA. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DE PRIVILÉGIO E REFORMA DA DOSIMETRIA. NECESSIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. A causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 não foi aplicada em razão das circunstâncias apuradas na instrução processual. A reforma do entendimento constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto, demanda percuciente reexame de fatos e provas, inviável no rito eleito. Precedentes.

2. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
NÃO

CONHECER A ORDEM
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual, em Sessão do Tribunal de Justiça do Pará ocorrida no período de 26 a 28 do mês de janeiro de 2021.

Julgamento
presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrada em favor de MICHEL DA SILVA CAVALCANTE, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Breves/PA.

O impetrante informa, em suma, que o paciente teve contra si proferida sentença condenatória, datada de 04 de novembro de 2020, por suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes (art. 33, Lei 11343/06).

Aduz que não lhe foi reconhecido o privilégio do §4º do art. 33 da Lei de Drogas e, consequentemente, sua pena foi mais dura, bem como o regime inicial de seu cumprimento.

Alega que a decisão é teratológica, não apresenta fundamentação idônea, que o paciente faz jus à privilegiadora, merecendo ter reformada a sentença nessa parte, para que lhe seja aplicado o redutor em seu grau máximo, adequando-se a pena e o regime inicial de seu cumprimento, que entende dever ser o aberto, bem como defende o cabimento da substituição da pena por restritiva de direitos.

Pediu a concessão liminar da ordem e sua posterior confirmação.

O feito me veio regularmente distribuído e, em 09/12/2020, indeferi a liminar, requisitei informações do juízo e determinei remessa dos autos ao parecer do
custos legis
.

O magistrado
a quo
prestou as informações de praxe, salientando que o fazia,
única e exclusivamente, com base nas informações contidas no sistema LIBRA, uma vez que os autos físicos se encontram na Defensoria Pública desde o dia 01/12/2020 para fins de apresentação das razões do recurso interposto
, salientando, então, que:

- Em 04/11/2020, foi prolatada sentença condenatória e o paciente foi condenado a 06 (seis) anos de reclusão e 600 dias-multa, em regime semiaberto, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade por subsistirem os motivos que ensejaram a custódia cautelar, a fim de resguardar a garantia da ordem pública.

- A guia de execução provisória do paciente foi expedida em 04/11/2020.

- O sentenciado interpôs recurso de apelação, o qual foi recebido no dia 22/11/2020, quando foi determinado o retorno dos autos à Defensoria Pública para apresentação das razões recursais.

O Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira se manifesta pelo não conhecimento da ordem, por demandar
reexame de fatos e provas, o que vai de encontro ao entendimento jurisprudencial pátrio, segundo o qual a via estreita do habeas corpus não comporta aprofundado exame da prova
.

O feito retornou ao meu gabinete, concluso.

É o relatório.

VOTO

O Impetrante pede a reforma da sentença para que lhe seja reconhecido o privilégio do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, aplicando-se o redutor em seu grau máximo, adequando-se a pena e o regime inicial de seu cumprimento, que entende dever ser o aberto, bem como defende o cabimento da substituição da pena por restritiva de direitos.

Ao afastar a benesse, o magistrado assim registrou:

“(...) No caso em comento, a despeito da primariedade do réu, este não registra bons antecedentes (fls. 15-16 dos autos da prisão em flagrante) e não demonstra exercer qualquer atividade lícita, além disso confessou, em interrogatório judicial, que comprou um simulacro de arma de fogo, o que indica sua inclinação á pratica delitiva, afastando, dessa forma, a possibilidade de incidência da mencionada causa de diminuição da pena. (...)”

É inconteste e flagrante que, para a análise do pleito ora deduzido, se faz necessário o reexame de fatos e provas, providência que transborda os limites desta via, como muito bem pontuado pelo Procurador de Justiça.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: PREMISSA DEFINIDA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (STF, RHC 165333 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 13/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO, DJe-044, DIVULG 03-03-2020, PUBLIC 04-03-2020). (Grifo nosso).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. QUANTIDADE E NATUREZA DE DROGAS. REGIME DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, §2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. ANÁLISE IRRELEVANTE. REPRIMENDA FINAL EM PATAMAR SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO, MESMO APÓS OS DESCONTOS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. 2.
A causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 não foi aplicada em razão das circunstâncias apuradas na instrução processual evidenciarem que o paciente se dedicava a atividades criminosas. A reforma desse entendimento constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto, demanda percuciente reexame de fatos e provas, inviável no rito eleito.
3. A quantidade e a natureza da droga demonstram a gravidade concreta do delito, justificando, por força do princípio da individualização da pena, o agravamento do aspecto qualitativo (regime) da pena. 4. Mostra-se inócua, na hipótese, para fins de escolha do regime inicial, a discussão acerca da detração do tempo de prisão provisória (art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal), já que, conforme se observa, ainda que descontado o período de prisão cautelar da pena privativa de liberdade imposta, não haveria alteração do regime inicial fixado na condenação, pois a pena continuaria acima de quatro anos e o agravamento do regime está baseado na gravidade concreta do delito. Precedentes. 5. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 615.929/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020). (Grifo nosso).

A matéria enfrenta recurso próprio, já interposto pela parte, onde poderá ser adequadamente analisada.

Por todo o exposto,
não conheço a ordem
.

É o voto.

Belém, 28 de janeiro de 2021.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 28/01/2021